Tribunal: TJPA
Processo: 0036601-33.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0036601-33.2008.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, JOSE SALES LIMA, ALBERTO HUGO DE SOUZA BRAGA, VALTER MARTINS DOS SANTOS, PEDRO AUGUSTO MATA DE BASTOS, ELZA MARIA DE SOUZA BRAGA, IZIDORO CORREA DE AZEVEDO, JORGE LOPES BORGES TEIXEIRA, GONCALO RODRIGUES DE LIMA, CUSTODIO FRANCO DA SILVA, CARLOS RAIMUNDO DE SOUZA BRAGA, RUBENS SARMENTO ALCANTARA

APELADO: JOSE SALES LIMA, ALBERTO HUGO DE SOUZA BRAGA, VALTER MARTINS DOS SANTOS, PEDRO AUGUSTO MATA DE BASTOS, ELZA MARIA DE SOUZA BRAGA, IZIDORO CORREA DE AZEVEDO, JORGE LOPES BORGES TEIXEIRA, GONCALO RODRIGUES DE LIMA, CUSTODIO FRANCO DA SILVA, CARLOS RAIMUNDO DE SOUZA BRAGA, RUBENS SARMENTO ALCANTARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1- Os embargos de Declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, obscuridade ou contradição, bem como há erro material a ser sanado.

2- O recurso interposto pelo IGEPREV apresenta mero inconformismo do embargante com o teor da decisão monocrática proferida por este relator em que foi reconhecido o direito de parte dos impetrantes em ter incorporados/equiparados em seus vencimentos, o abono salarial, tendo em vista que passaram à inatividade em momento anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003.

3- Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos Embargos Declaratórios.

4- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
da 2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, inconformado com o teor da Decisão Monocrática proferida por este relator (ID Nº 3228467) nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JOSÉ SALES LIMA E OUTROS,
na qual neguei provimento aos recursos de Apelação interpostos pela Autarquia Previdenciária, por Carlos Raimundo de Souza Braga e Rubens Sarmento de Alcântara, seguindo a jurisprudência dominante e pacífica desta Corte de Justiça no sentido da impossibilidade de incorporação do abono salarial, exceto quando se trata de militar transferido à inatividade em momento anterior à EC 41/2003, caso de apenas alguns dos impetrantes.

A Decisão restou assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADA. ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva e arguição de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará afastadas. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. 2. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, caso de alguns dos impetrantes, aos quais se reconhece o direito. 3. A transferência para a reserva remunerada posteriormente à vigência da EC 41/2003 não comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. 4. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.

Alega a Autarquia Estadual em suas razões recursais que a referida Decisão incorreu em omissão quanto “
à impossibilidade de incorporação de parcela transitória mesmo em caso de paridade
” e ainda quanto aos princípios do prévio custeio e da contributividade, com fundamento nos arts. 195,§5º e 40, caput da Constituição Federal e à Lei Federal nº 9.717/98.

Aduz que mesmo em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a incorporação de vantagens com caráter transitório não era permitida. Alega que o STJ possui entendimento consolidado a respeito da impossibilidade de incorporação do abono salarial criado pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997.

Aduz ainda que a decisão incorreu em omissão em se manifestar quando norma federal proibitiva da incorporação de verba que não integrará o salário de contribuição do servidor, segundo o que dispõe o art. 1º, X da Lei 9717/98.

Assim, requereu o provimento dos embargos declaratórios para que seja reconhecida a impossibilidade de incorporação de verba transitória aos benefícios previdenciários dos embargados.

Os embargados manifestaram-se pelo não provimento dos embargos interpostos pelo IGEPREV conforme petição ID nº 3390514.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Justifico, inicialmente, o presente julgamento unipessoal, porquanto os embargos declaratórios foram opostos contra decisão monocrática e portanto, devem ser julgados monocraticamente, conforme o que dispõe o Art. 1.024, §2º do CPC c/c Art. 262, PU do RITJE/PA.

É cediço que o recurso de Embargos de declaração constitui medida recursal com efeito devolutivo e argumentação vinculada, objetivando o aperfeiçoamento da decisão judicial de forma a sanar possíveis omissões contradições, obscuridades ou erros materiais. Isto quer dizer que
não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, ou seja, não tem caráter substitutivo da decisão embargada.

Dito isto, assevero, desde logo, que não assiste razão os embargos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, visto que não existem na decisão embargada, os vícios apontados, já que foram enfrentados minunciosamente todos os pontos do tema em questão, de acordo com o posicionamento e as jurisprudências dominantes quanto à matéria.

Cinge-se a controvérsia a cerca da possibilidade de incorporação de verba transitória aos benefícios previdenciários, ainda que concedidos com base na regra da paridade, segundo o que alegou o embargante em suas razões recursais.

Sabe-se que o entendimento consolidado desta Corte é o de que, tratando-se de servidores que passaram à inatividade em momento anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, é possível a concessão da equiparação/incorporação, excetuando-se, nesse caso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, e que por isso, não poderão ser incorporados ao vencimento do servidor.

Compulsando os autos, restou demonstrado que alguns dos impetrantes, à exceção de Carlos Raimundo de Souza Braga e Rubens Sarmento de Alcântara, passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, fazendo jus, portanto, à equiparação/incorporação do abono salarial. Neste sentido o entendimento majoritário deste Tribunal destacado na decisão embargada:

“(...)

O TJPA sempre assentou o mesmo entendimento acima exposto, tendo vários julgados nesse sentido: Acórdãos 137.360, 138.867, 138.755 e 179.975, dentre outros dos mais diversos órgãos fracionários do TJPA. Entretanto, no caso concreto, alguns dos impetrantes passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, e, em situações assim, excetua-se a posição jurisprudencial acima consolidada e concede-se a equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODOS OS FUNDAMENTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPOTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INCABÍVEL REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Trata-se de embargos de declaração contra Acórdão nº 205.376, que julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo em parte a sentença, reconhecendo o direito do autor Otacílio Rodrigues Dias, à incorporação, aos seus proventos, do abono salarial; 2. Abono salarial instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possuem natureza transitória, conforme entendimento pacificado do STJ, não se incorporam aos proventos, excetuando-se os casos dos policiais militares que passaram para inatividade antes da EC nº 41/2003; 3. Ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, mostra-se incabível os embargos de declaração; 4. Na espécie, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas; 5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão; 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. (2020.00493992-48, 212.008, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-13)

..................................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM BASE NO ABONO SALARIAL PREVISTO NO DECRETO 2.219/1997 E 2.836/1998. NATUREZA TRANSITÓRIA. EXCEÇÃO NO CASO DE MILITAR QUE PASSOU PARA A RESERVA REMUNERADA EM 24/08/1992. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05248639-06, 211.232, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020- 01-07)

..................................................................................................................

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO MILITAR APOSENTADO, RESSALVADO OS CASOS DE APOSENTADORIA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL. APELO PROVIDO NESTE ASPECTO PARA CONCEDER O ABONO AOS APELANTES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MATÉRIA PACIFICADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ABONO EM PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. VALOR DO ABONO DEVE CORRESPONDER AO VALOR CONCEDIDO A IGUAL GRAU HIERÁRQUICO EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Prejudicial de decadência. Prestação de trato sucessivo envolvendo ato omissivo da autoridade coatora. Renovação continuada da relação jurídica. Precedentes do STJ. Prejudicial Rejeitada. 2. Mérito. Apelantes pretendem o pagamento retroativo e incorporação aos seus proventos do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 4. Contudo, está consolidado neste E. Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica. Precedentes do STF. 5. No caso sob análise, verifica-se que há Apelantes que passaram para a reserva remunerada em data anterior à EC 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40, § 4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integral dos proventos. Reforma de sentença para conceder o abono apenas aos apelantes que passaram à inatividade em data anterior à referida Emenda Constitucional. 6. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria já decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal. Ausência de vício e compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio. Constitucionalidade dos Decretos Estaduais. Incidente Rejeitado. 7. Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo. 8. Impossibilidade de concessão do abono em período anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança, em que não se mostra cabível a condenação ao pagamento de verbas pretéritas, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF. 9. Aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Dos juros: até a vigência da Lei nº 11.430/2006 os juros devem incidir à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73. 10. Da correção monetária. Até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (2555480, 2555480, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

..................................................................................................................

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS. CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de incorporação do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa, aos proventos da inatividade do Apelante, considerando a alegação de supressão da verba de seus proventos por ocasião de sua reinclusão aos quadros de militares inativos do IGEPREV em abril de 2011. 2- O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 3- As vantagens concedidas aos servidores em atividade, para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal. 4- O apelado entrou para a reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo inaplicável o direito à paridade de proventos. 5- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)”

Dessa forma, fica demonstrado que não existe razão a alegação do embargante que a decisão incorreu em omissão quanto ao fato de que mesmo antes da EC 41/2003 não era possível a incorporação de vantagens transitórias, uma vez que a incorporação de tal vantagem é a medida que se impõe, e que é a amplamente aceita e aplicada por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, ficou suplantada qualquer discussão quanto ao Direito dos impetrantes JOSÉ SALES LIMA, ALBERTO HUGO DE SOUZA BRAGA, VALTER MARTINS DOS SANTOS, PEDRO AUGUSTO MATA DE BASTOS, IZIDORO CORREA DE AZEVEDO, JORGE LOPES BORGES TEIXEIRA, GONÇALO RODRIGUES DE LIMA E CUSTÓDIO FRNACO DA SILVA em terem a incorporação/equiparação do abono, conforme jurisprudência colacionada, não havendo motivos para modificar o entendimento exposto no
decisum.

Como se pode verificar, não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, o recurso interposto pelo IGEPREV traduz mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão proferida, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos declaratórios, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes. V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Ademais, visto que a interposição dos embargos surgiu do mero inconformismo do Embargante, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia, o que ocorreu no presente caso, não merecendo reparos a Decisão ora embargada.

Ante o exposto, inexistentes qualquer omissão ou contradição a ser sanada
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
os presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, mantendo a Decisão embargada em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 13/10/2021